Tribunal: TJMT
Processo: 1059274-52.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059274-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE AVELINA PEREIRA - CPF: 459.238.761-91 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1059274-52.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
CLEONICE AVELINA PEREIRA
.

Recorrida:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIANGULAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
. A recorrente busca a reforma da sentença para obter a declaração de inexistência de descontos indevidos e a condenação da
Associação Brasileira dos Servidores Públicos – ABSP
ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar
se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda
que versa sobre descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa, e se, diante disso, o
Juizado Especial Cível
é competente para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatou-se que os descontos impugnados foram realizados
diretamente na folha de pagamento do benefício previdenciário
, o que evidencia a
participação do INSS como operador da consignação
.

4.

A situação revela uma
relação jurídica triangular
, na qual o INSS atua como agente intermediário, responsável por reter e repassar valores, sendo indispensável à eficácia de eventual decisão judicial que determine a restituição ou o cancelamento dos descontos.

5.

Nos termos do
art. 114 do CPC
, há
litisconsórcio passivo necessário
quando a eficácia da sentença depende da presença de todos os interessados.

6.

A ausência do INSS no polo passivo gera
vício insanável de legitimidade
, impossibilitando a formação válida da relação processual.

7.

Diante disso, reconhece-se a
incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, uma vez que o
art. 109, I, da Constituição Federal
confere à Justiça Federal competência exclusiva para julgar causas em que figure autarquia federal.

8.

A jurisprudência do
STJ
e dos
TRFs
confirma a legitimidade e eventual responsabilidade do INSS em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários (STJ, REsp 1.260.467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 01.07.2013; TRF-4, IUJEF 5001819-37.2012.404.7203/SC, j. 16.03.2015; TRF-3, RI 5013877-06.2023.4.03.6301, j. 14.05.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso Prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito
, com o
reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
e da
necessidade de inclusão do INSS no polo passivo
.

Tese de julgamento
:

1.

A eficácia da sentença em ações que discutem descontos em benefícios previdenciários depende da presença do INSS no polo passivo, configurando litisconsórcio necessário.

2.

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demandas em que autarquia federal figure como parte, por força do art. 109, I, da Constituição Federal.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114 e 485, VI; CC, art. 389; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.260.467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 20.06.2013; TRF-4, IUJEF nº 5001819-37.2012.404.7203/SC, Rel. Alessandra Günther Favaro, j. 16.03.2015; TRF-3, RI nº 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Marcelle Ragazoni Carvalho, j. 14.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, ao pagamento de multa no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor da recorrida, bem como ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida apesar de intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário decorrente de uma suposta contribuição sindical com a reclamada.

Todavia, o cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade passiva exclusiva da entidade recorrida em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário pago pelo INSS.

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora, o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual o INSS figura como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos.

Nessa configuração, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

E, no caso concreto, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Em sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, pela falta de inclusão do litisconsórcio passivo necessário e por consequência, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido,
verbis:

“ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.

1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6º da Lei 10.820/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção . Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar se houve a efetiva autorização.

3. Consignado no aresto recorrido que o ente público agiu com negligência, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

4. É indispensável para o conhecimento do recurso especial sejam apontados os dispositivos que o recorrente entende violados, sob pena de incidência, por analogia, da súmula 284/STF.

5. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(STJ - REsp: 1260467 RN 2011/0140025-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores.

2. Incidente conhecido e provido.”

(TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização).

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.

2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in re ipsa, isto é, dispensam a prova do prejuízo.

3. Apelo desprovido.”
(TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma).

“INDENIZATÓRIA. INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL.

1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora.

2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema nº 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras.

3. Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação.

4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS.

5. Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento.”

(TRF-3 - RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ASBAPI.

Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário . Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo. Fraude reconhecida.

Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova Responsabilidade subsidiária do INSS.

Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais. Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e subsidiariamente o INSS ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.”
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06 .2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024).

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
, a incompetência deste juízo para julgar a causa e
JULGO
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, VI do CPC. Declaro prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025